Tribunal: TJDFT
Processo: 0704838-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DO RESIDENCIAL RECANTO DOS PÁSSAROS II, em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento com pedido de anulação de ato administrativo. O autor narrou que seria condomínio em fase de regularização, constituído na forma de associação e localizado em Arniqueiras/DF. Em 06/10/2022, o DF Legal teria expedido intimação demolitória, a qual tem por objeto a guarita do “condomínio” e em razão da falta de licenciamento e construção em área pública. Argumentou que, na verdade, não se tratava de obra nova, uma vez que essa guarita fora construída há mais de quinze anos e passava apenas por processo de reforma e revitalização. A edificação seria essencial para a segurança e conforto dos moradores, posto que se presta ao controle de acesso das pessoas à via de uso comum dos condôminos. Por fim, sustentou que o condomínio estaria em processo de regularização e anexou edital expedido pela Terracap, o qual convoca os possuidores a manifestarem interesse na venda direta dos lotes residenciais. A tutela de urgência foi indeferida, sob o fundamento de que a região não está em processo de regularização, mas ao contrário, trata-se de obra erigida em plena via pública. Nas razões recursais, o recorrente repristinou os mesmos fundamentos deduzidos perante o juízo de origem. Requereu a antecipação da tutela recursal para obstar o cumprimento da ordem de demolição da guarida e, ao final, seja provido ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 43497499. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Diversamente do que entendeu a parte autora, a autuação administrativa enfocada nestes autos não visou coibir as obras de reforma da guarita, e sim a remoção de toda a edificação, pelo fato de estar instalada em plena via pública de livre acesso de pessoas e veículos. A região tratada nos autos não está propriamente em processo de regularização, mas, ao que consta, já fora objeto de redefinição dos seus índices urbanísticos pela Administração, consoante os seus critérios técnicos, que por seu turno são desenvolvidos no exercício regular do poder-dever de gestão das cidades, incumbido aos Municípios e, por extensão, ao Distrito Federal, no art. 30, VIII, da Constituição Federal. Sublinhe-se: o ente público incumbido constitucionalmente na definição dos usos do território é o Distrito Federal, e este afirma que a guarita tratada nos autos encontra-se encravada, sem licença ou autorização, em plena via pública. O mesmo ente público responsável pela gestão da cidade também nega que o assentamento onde situada a associação autora tenha a natureza de condomínio fechado, sendo, ao que consta, espaço urbano aberto ao trânsito da coletividade em geral. Não há a mínima plausibilidade jurídica na pretensão de se preservar edificação erguida clandestinamente em via pública de uso comum do povo, que é área non aedificandi por definição. A aquisição da propriedade dos lotes no assentamento informal denominado "Residencial Recanto dos Pássaros" pelos seus ocupantes não convolou o assentamento em condomínio fechado, como parece crer a parte autora. A constituição destas formas de loteamento segue regras próprias, não havendo notícia de que a Administração tenha assim qualificado o conjunto de moradias em questão. De todo modo, ainda que fosse um condomínio fechado, a eventual alocação de guarita ou portaria deve inserir-se nos estritos limites da área comum do condomínio, e não na via pública. Ou seja, a configuração urbana definida pela Administração exclui até mesmo a possibilidade de instalação de guarita ou portaria na área que é cidade aberta e, mesmo que tal hipótese fosse possível, a instalação não poderia ocupar a via pública de uso comum do povo. Há também periculum in mora invertido a recomendar denegação da tutela provisória postulada: para além de vulnerar a autoridade de ato administrativo aparentemente legítimo e necessário ao estabelecimento da ordem urbanística, uma hipotética concessão de liminar convalidaria o que é, a rigor, uma grave lesão urbanística: a apropriação de via pública de uso comum do povo, o que é incompatível com as mais comezinhas normas de Direito. Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela provisória. Considerando-se que já houve a apresentação da contestação, intime-se a parte autora, por publicação, para que diga sobre as preliminares e documentos defensivos. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, impõe-se ressaltar que, antes de decidir acerca do pedido liminar, o juízo intimou o DISTRITO FEDERAL a se manifestar. O ente público esclareceu que a área litigiosa não se encontra em processo de regularização, mas já foi regularizada desde o ano de 2021. Contudo, tal processo refere-se tão somente à venda direta dos imóveis residenciais, constituídos por lotes e edificados pelos possuidores. Ao contrário do que pretende demonstrar o agravante, não haveria qualquer processo de constituição de condomínio na área, porque seria incompatível com o projeto urbanístico da região, conforme ressaltado pelo decisum vergastado. Pelas informações colhidas e que serviram de embasamento à decisão judicial, a Administração teria se utilizado do legítimo exercício do poder de polícia ao se deparar com a suposta invasão de área pública, onde foi edificada uma guarita de controle e com o declarado propósito de restringir o acesso de outras pessoas à via pública. Mostra-se irrelevante que se trate de uma “rua sem saída”, como argumentado pelo recorrente, uma vez que a constituição de condomínio sobre via pública não tem qualquer amparo legal. Havendo indício de que a edificação ocorreu em área pública e sem a devida autorização, assim como impassível de regularização, a demolição seria a sanção administrativa prevista em lei, consoante se extrai do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, instituído pela Lei 6.138/2018: Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. No mesmo sentido, a jurisprudência desta corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - DEMOLIÇÃO - GUARITA EM CONDOMÍNIO - ÁREA IRREGULAR - AUSÊNCIA LICENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - TUTELA INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA. 01. O CPC/15 estabelece que para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). Verificada a inexistência tanto de um como de outro, o indeferimento da medida se impõe. 02. Recurso desprovido. (Acórdão 1033181, 07049747720178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 31/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, não tem relevância a argumentação de que outros “condomínios” da mesma região tenham igualmente ocupado área pública com a edificação de guaritas. A existência de outras eventuais ilegalidades não legitima a apropriação da via pública por quem quer que seja, pois não há direito adquirido ou de isonomia no cometimento de ilícito. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator